Tribunal: TJBA
Processo: 8000196-10.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000196-10.2020.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A Advogado(s): PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI (OAB:SP256755-A), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB:SP130291-A) APELADO: GIVALDA DE FREITAS FERRO SANTOS Advogado(s): LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA (OAB:BA25806-A), FELIPE BULCAO PALMEIRA (OAB:BA26305-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença condenatória ao pagamento de indenização securitária, alegando omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 e quanto à expedição de ofício ao DETRAN/BA para transferência do veículo sinistrado. II. Questão em discussão 2. Cinge-se a controvérsia, em suma, em saber se houve omissão do acórdão quanto à análise da Lei nº 14.905/2024, que alterou os critérios legais de juros e correção monetária e se seria cabível determinar a expedição de ofício ao DETRAN/BA para viabilizar a transferência do salvado. III. Razões de decidir 3. Constatada omissão quanto à análise da Lei nº 14.905/2024, a qual, todavia, não tem aplicação retroativa e não alcança sentença proferida antes de sua vigência. 4. Inviabilidade de determinação judicial para expedição de ofício ao DETRAN/BA, pois a regularização do veículo sinistrado, após o pagamento da indenização, é encargo administrativo da seguradora, nos termos do art. 786 do Código Civil. 5. A omissão apontada é sanada sem alteração do resultado do julgamento anterior. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. Tese de julgamento: "1. A Lei nº 14.905/2024, que altera os critérios legais de juros e correção monetária, não possui aplicação retroativa. 2. A expedição de ofício ao DETRAN para transferência de veículo sinistrado é medida administrativa a ser adotada pela seguradora, que se sub-roga nos direitos do segurado." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 406, § 2º, e 786; CPC, arts. 489, 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.629.001/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.11.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração n° 8000196-10.2020.8.05.0229; Embargante: Bradesco Seguros S/A; Embargada: Givalda de Freitas Ferro Santos; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator